Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AVALISTA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÇÃO DA APRECIAÇÃO. RE N. 1.307.334/DF. TEMA N. 1.127. STF. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial consistente na cédula de crédito bancário n. 20/01346-9, firmada com a pessoa jurídica Reccol – Real Construções Ltda. e avalizada pelos demais agravados. No curso do feito, houve penhora de bem imóvel registrado em nome de um dos avalistas, sobrevindo impugnação com alegação de se tratar de bem de família. Nesse contexto, o Juízo a quo suspendeu a apreciação da impugnação à penhora até o julgamento do RE n. 1.307.334/DF (Tema n. 1.127 da Repercussão Geral) pelo STF.
2. O objeto da discussão do Tema n. 1.127 no e. STF refere-se à penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial. A propósito, o julgamento do Recurso Extraordinário foi concluído em 10/3/2022 com a fixação da seguinte tese jurídica: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial".
3. Do cotejo analítico entre a matéria apreciada pela Excelsa Corte e o objeto do processo de origem, observa-se nítida distinção, já que o contrato executado é de cédula de crédito bancário, não de locação comercial, e o instituto da garantia foi o aval, não a fiança, o que revela a inadequação da decisão proferida pelo Juízo a quo, especialmente à luz dos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, mormente se considerado que o feito foi ajuizado no ano de 2013.
4. Assim, os autos de origem devem retomar o seu regular processamento, com a apreciação da impugnação à penhora apresentada pelo executado.
5. Recurso conhecido e provido.